Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733541-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. L. N. D. M., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE LIMA NETO, DAVID COUTO DE MENDONCA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, H. L. N. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA, ALINE DE LIMA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por H. L. N. D. M. (apelante/autor), representado por seus genitores, e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (apelante/ré) em face da r. sentença (ID 38243753) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 38243753 - Pág. 4): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR a requerida a custear/autorizar o tratamento da forma como prescrita pela médica assistente: FONOAUDIOLOGIA (5 sessões semanais), PSICÓLOGO (5 sessões semanais) e TERAPIA OCUPACIONAL (5 sessões semanais), com aplicação do método ABA, com exceção da equoterapia e musicoterapia, o fazendo na sua rede credenciada (prestadora Única Assistência Domiciliar em Saúde Mental ou outra equivalente) ou, em não havendo dentre estas, clínicas ou profissionais habilitados, o faça por reembolso dos valores gastos pelo autor, nos termos fixados no contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite inicialmente de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em conta a sucumbência recíproca, porém não equivalente, arcarão as partes, na proporção de 30% para o autor e 70% para a requerida, com as custas e honorários de advogado, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o c/c 86, todos do CPC.” Nas razões recursais ao ID 38243823, o plano de saúde, ora apelante/réu requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que há probabilidade do direito, uma vez que inexiste cobertura contratual para o método ABA (Aplied Behaviour Analysis) para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, além de perigo de dano, pois pode ocorrer bloqueio de ativos financeiros em razão do descumprimento da medida. Também sustenta a irreversibilidade da medida, diante da não verificação da capacidade financeira da parte autora para restituir os valores ao réu. Preparo ao ID 38243824. Contrarrazões a ID 38243830. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça ao ID 39801635. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à possibilidade de compelir o plano de saúde requerido a custear/autorizar tratamentos terapêuticos indicados, pelo método ABA, com profissionais especializados, conforme prescrito pela médica assistente, em razão do diagnóstico do autor de Transtorno do Espectro Autista. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida de suspensão dos efeitos da sentença. Em 1o/12/2021, foi proferida decisão liminar (ID 38243647) no Agravo de Instrumento n. 0737949-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido parcialmente deferida a antecipação da tutela pretendida pelo autor. Como resultado do julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento sobreveio acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. 1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. 4. Diante da presença de elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de perigo de dano pela ausência ou descontinuidade do tratamento, mediante relatório do médico assistente, impõe-se o deferimento do pleito de tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1419528, 07379491620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022.) Após reexaminar os autos, no atual momento processual, verifico que não ocorreu alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas já examinadas, de modo que não vislumbro motivos para modificar as razões pelas quais houve o deferimento parcial da liminar requerida pelo autor no AI 0737949-16.2021.8.07.0000. O requisito da probabilidade de provimento do recurso do réu não se encontra aferível de plano, uma vez que há prescrição médica de acompanhamento do autor por profissionais (fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional) com aplicação do método ABA (ID 38243538). O perigo de dano para o réu, da mesma forma, também não restou demonstrado, porquanto, ainda que se admitisse válido o argumento de possibilidade de bloqueio de ativos financeiros, o perigo de dano ao menor representa perigo maior, pois é indubitável que a ausência de continuidade do tratamento pode lhe causar danos de impossível reparação, que é a ruptura do tratamento da saúde do apelado/autor, que precisa ser realizado de forma contínua a fim de assegurar seu desenvolvimento, conforme orientação médica. Quanto à irreversibilidade da medida, há que se atentar que se trata de imposição de obrigação que pode, dependendo do resultado final do processo, ter seus custos arcados pelo autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação do réu apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análises dos méritos dos recursos apelatórios. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator